Tribunal: CARF
Processo: 11634.720230/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720230/2018-96
ACÓRDÃO
2302-004.407 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO RAINHA DA PAZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
SUB-ROGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
718.874 (Tema 669).
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
COMPROVAÇÃO.
GDJE.
INSUFICIÊNCIA
DE
COMPROVANTES DE TED.
Comprovantes bancários de TED desacompanhados de GDJE válida não
permitem a identificação da conta judicial nem a vinculação do valor ao
crédito tributário exigido.
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. ART. 16, §4o, DO DECRETO No
70.235/72. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo comprovação de qualquer das hipóteses excepcionais previstas
no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, é incabível a juntada
extemporânea de documentos ou a concessão de prazo adicional para sua
apresentação.A ausência de apresentação oportuna de extratos de contas
judiciais e documentos idôneos não autoriza a reabertura da fase
instrutória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.407 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720230/2018-96
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto (SP), consubstanciada no Acórdão no 14-
90.204, da 9a Turma, que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte Frigorífico Rainha da Paz Ltda. e manteve integralmente o crédito tributário exigido
pela fiscalização.
1
1.DO LANÇAMENTO FISCAL
O processo administrativo fiscal foi instaurado em face de Frigorífico Rainha da Paz
Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 03.990.431/0001-30. A fiscalização teve como escopo a verificação
do cumprimento das obrigações tributárias relativas à Contribuição Previdenciária sobre a
Comercialização da Produção Rural -CPRB – Funrural- e à Contribuição para Outras Entidades e
Fundos (SENAR), ambas incidentes na modalidade de sub-rogação, sobre a aquisição de produção
rural de produtor rural pessoa física e segurado especial. O período abrangido pela auditoria fiscal
foi de janeiro de 2014 a dezembro de 2016.
O procedimento fiscal foi iniciado em 08/05/2018, com a cientificação do
contribuinte por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF). Durante a fase de
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.407 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720230/2018-96
3
instrução, foram solicitados diversos documentos e esclarecimentos à empresa. Em resposta, o
contribuinte apresentou, em 01/06/2018, arquivos digitais no formato MANAD referentes à folha
de pagamento do período fiscalizado e, em 04/06/2018, documentos em meio digital, incluindo a
35a alteração contratual e comprovantes de identificação.
Posteriormente, em 07/06/2018, foi emitido o TIF no 01, com cientificação em
14/06/2018. Em 10/07/2018, o contribuinte solicitou a prorrogação do prazo para apresentação
de documentos. Em 18/07/2018, foi emitido o TIF no 02, sendo deferido o prazo e, na mesma
data, o contribuinte apresentou um CD contendo seis arquivos digitais, incluindo a apuração da
desoneração do INSS, dados de compra de produto rural e termos de procedimento fiscal.
A Fiscalização constatou que a planilha apresentada pela empresa não incluía
diversas NFe que haviam sido extraídas do SPED/NFe. Diante disso, a empresa foi intimada, por
meio do TIF no 04, a justificar a diferença encontrada. Considerando a ausência de justificativa por
parte do contribuinte, a fiscalização decidiu que, para fins de apuração do crédito tributário,
seriam considerados os dados constantes das NFe de entrada, conforme extraído do SPED/NFe.
A partir da análise das NFe, a fiscalização concluiu que o Frigorífico Rainha da Paz
Ltda., na qualidade de adquirente, estava sub-rogado nas obrigações previdenciárias dos
produtores rurais pessoas físicas e segurados especiais, nos termos do artigo 25 da Lei no
8.212/1991.
Para a apuração dos valores devidos, a fiscalização verificou as declarações em GFIP
e os recolhimentos efetuados em GPS. Foram identificadas GFIP com informações nas
competências 01/2014 a 05/2014, 11/2015 a 06/2016 e 08/2016 a 12/2016. Quanto aos depósitos
judiciais, a empresa foi intimada a apresentá-los via TIF no 02 e reintimada via TIF no 03 para
fornecer os comprovantes por meio de Guias de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais relacionadas à
CPRB. A fiscalização também solicitou informações sobre processos de consulta e ações judiciais
questionando a CPRB.
Em resposta às intimações, o contribuinte apresentou um CD contendo 17 arquivos
digitais, que se referiam a comprovantes de depósitos judiciais. Contudo, a fiscalização constatou
que a maioria desses arquivos em formato PDF era ilegível ou não se referia a GDJE válidas.
Com base nas informações levantadas, comparando os valores declarados em GFIP
com os recolhimentos em GPS e/ou depósitos judiciais comprovados, a fiscalização apurou o
"Valor Lançado" de R$ 1.018.440,23 a título de Contribuição Previdenciária sobre a
Comercialização da Produção Rural e R$ 30.869,01 para o SENAR, totalizando o crédito tributário
de R$ 2.075.157,07 (CPRB) e R$ 60.784,35 (SENAR), já com multa e juros de mora calculados até
outubro de 2018.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.407 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720230/2018-96
4
2. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA
Em sua impugnação administrativa, o contribuinte alegou ter efetuado as
retenções previdenciárias devidas, com exceção de casos específicos nos quais produtores rurais
impetraram mandado de segurança questionando a constitucionalidade da contribuição. Nestes
casos, o contribuinte argumentou que, em razão da ausência de recolhimentos diretos ou da
realização de depósitos judiciais, entendeu que não havia necessidade de incluir a base de cálculo
nas GFIP.
O recorrente afirmou que os depósitos judiciais efetuados, em sua maioria, foram
liquidados via TED em conta judicial e apresentados durante o processo de fiscalização, mas não
teriam sido considerados pelo Auditor Fiscal. Argumentou que essa situação configurava um
"entendimento contraditório", desqualificando qualquer interpretação de ato ilícito.
O contribuinte expressou sua disposição em elucidar a questão e levantar o extrato
da conta judicial para apresentação de forma "confiável e analítica" sobre os depósitos judiciais
efetuados para cada produtor rural pessoa física por mandado de segurança. Por fim, requereu a
procedência da impugnação e a concessão de um prazo de 90 dias para as providências
necessárias à elucidação da questão, além da juntada de documentos.
3.DECISÃO RECORRIDA
A DRJ por meio do Acórdão no 14-90.204, da 9a Turma, conheceu da impugnação,
mas julgou-a improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida refutou os argumentos do contribuinte, destacando que os
depósitos judiciais devidamente identificados pela fiscalização e confirmados nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil foram, de fato, considerados na apuração do
montante devido, sendo deduzidos do crédito tributário. Em contraste, os demais demonstrativos
de TED judicial, anexados aos autos pelo contribuinte, foram considerados inaptos a produzir o
efeito desejado. A DRJ fundamentou sua decisão no fato de que esses comprovantes de
pagamento não continham informações hábeis a identificar a conta judicial na qual o respectivo
recolhimento foi realizado, impossibilitando a análise de sua destinação e vinculação ao tributo.
Adicionalmente, a decisão proferida pela DRJ indeferiu o pleito do contribuinte de
juntada extemporânea de documentos, com fundamento no artigo 16, §4o, do Decreto no
70.235/72. Consignou-se que a prova documental deve ser apresentada por ocasião da
impugnação, operando-se a preclusão quanto ao direito de produzi-la em momento processual
ulterior, salvo comprovação de uma das hipóteses excepcionais legalmente previstas, o que não
restou demonstrado nos autos.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.407 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720230/2018-96
5
4.RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário reitera, em essência, os argumentos apresentados na
impugnação, buscando a reforma da decisão da DRJ. As principais teses levantadas pelo
contribuinte podem ser assim sumarizadas:
a) Ilegalidade/Inconstitucionalidade da cobrança da CPRB e SENAR
Argumenta que a contribuição sobre a comercialização da produção rural seria
inconstitucional para o produtor rural pessoa física. Embora a decisão judicial proferida no
Mandado de Segurança no 5011325-53.2015.4.04.7002/PR tenha denegado a segurança pleiteada
pelos produtores (Jussie Maciel Mohler, Lurdes Lopes Mohler e Dionisio Mohler), o contribuinte,
possivelmente, invoca novamente a discussão sobre a matéria de fundo, mencionando a sub-
rogação da empresa adquirente.
b) Devido recolhimento/depósito judicial dos valores
O contribuinte insiste que as contribuições foram devidamente retidas e, em
grande parte, liquidadas por meio de depósitos judiciais (TED judicial) em casos de mandado de
segurança dos produtores. Alega que a fiscalização não considerou adequadamente esses
comprovantes e que a ausência de detalhamento na sua apresentação se deve à complexidade e à
natureza da operação, não sendo um ato de má-fé, mas sim de "entendimento contraditório".
c)Necessidade de dilação probatória
O recorrente reitera o pedido de prazo adicional, no caso, 90 dias, para apresentar
de forma detalhada e analítica os extratos das contas judiciais e comprovar os depósitos
efetuados, alegando que tal medida seria essencial para a elucidação da questão.
d)Descaracterização do ato ilícito e boa-fé
O Frigorífico Rainha da Paz Ltda. argumenta que sua conduta foi pautada pela boa-
fé e que a divergência na interpretação da obrigatoriedade de declaração em GFIP, em face dos
depósitos judiciais, descaracterizaria qualquer intenção de ilicitude, conforme a afirmação de
"entendimento contraditório".
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.407 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720230/2018-96
6
1.ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2.MÉRITO
2.1.
DA
CONSTITUCIONALIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL E DO SENAR.
A primeira tese abordada no recurso voluntário refere-se à suposta ilegalidade ou
inconstitucionalidade da Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização da Produção Rural e
da Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção do produtor rural pessoa física.
É fundamental ressaltar que a constitucionalidade da Contribuição Social do
Empregador Rural Pessoa Física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção, foi objeto de análise aprofundada pelo Supremo Tribunal Federal.
Em 30/03/2017, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 718.874, firmou a
tese de repercussão geral (Tema 669) de que "É constitucional formal e materialmente a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção". Essa decisão representa um
marco definitivo sobre a matéria, afastando qualquer alegação de inconstitucionalidade formal ou
material para a exação em questão.
A base legal para a exigência dessas contribuições da empresa adquirente está no
artigo 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que estabelece as alíquotas sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção do empregador rural pessoa física e do segurado
especial. Adicionalmente, o artigo 3o da Lei no 10.256/2001, ao alterar o artigo 6o da Lei no
9.528/1997, fixou a contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em 0,2% sobre a
mesma base de cálculo.
A Lei no 8.212/1991, em seus incisos III e IV do artigo 30, elegeu expressamente a
empresa adquirente, consumidora ou consignatária da produção rural como sub-rogada na
obrigação tributária de recolher essas contribuições. Isso significa que o Frigorífico Rainha da Paz
Ltda. é o responsável legal por efetuar o recolhimento das contribuições devidas pelo produtor
rural pessoa física, até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da
produção.
O contribuinte faz referência, em sua impugnação, a mandados de segurança
impetrados por produtores rurais perante a Justiça Federal de primeira instância, os quais foram
denegados. Embora a sentença da 2a Vara Federal de Foz do Iguaçu tenha referenciado julgados
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.407 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720230/2018-96
7
do STF que em momentos anteriores declararam inconstitucionais dispositivos que tratavam da
contribuição, a mesma sentença, em sua fundamentação, concluiu pela constitucionalidade da
exação, utilizando, inclusive, a argumentação de que a matéria comporta solução contrária à tese
de inconstitucionalidade.
Portanto, diante do entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e da
clareza da legislação, a tese de ilegalidade ou inconstitucionalidade da CPRB e do SENAR, bem
como da sub-rogação do adquirente, não possui fundamento jurídico válido.
Por todo o exposto, nega-se razão ao recorrente quanto a este tópico.
2.2 DA COMPROVAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS.
O contribuinte sustenta que os valores foram devidamente retidos e, em grande
parte, objeto de depósitos judiciais. Alega ainda, que os comprovantes de TED judicial não foram
considerados pela fiscalização de forma adequada, o que levou à manutenção do crédito
tributário.
A fiscalização, em seu Termo de Verificação e Encerramento Parcial de Ação Fiscal,
detalhou que apurou o valor da base de cálculo decorrente da aquisição de produção rural de
pessoa física por meio das Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) emitidas pelo próprio Frigorífico Rainha
da Paz Ltda.. Em seguida, procedeu à verificação das declarações em GFIP e dos recolhimentos
efetivados em Guias da Previdência Social, bem como dos depósitos judiciais válidos.
É crucial observar que a Fiscalização, ao contrário do alegado pelo contribuinte,
considerou os depósitos judiciais devidamente comprovados. Conforme expresso no Relatório
Fiscal, os valores correspondentes a GDJE válidas foram integralmente deduzidos da base de
cálculo das contribuições apuradas, impactando diretamente o montante lançado.
O problema reside nos demais comprovantes de "TED judicial" apresentados pelo
recorrente. A decisão da DRJ foi clara ao pontuar que tais documentos eram insuficientes. Um
comprovante de TED, por si só, sem a correspondente Guia de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
devidamente preenchida, não permite à autoridade fiscal identificar a conta judicial na qual o
recolhimento foi realizado, tampouco vincular o valor depositado à exação tributária específica, à
competência e ao processo judicial correspondente.
A Instrução Normativa RFB no 1.324/2013, citada pela fiscalização estabelece os
procedimentos para depósitos judiciais de contribuições previdenciárias, exigindo o
preenchimento da GDJE e a individualização dos depósitos, especialmente quando há múltiplos
integrantes na ação judicial. A mera apresentação de comprovantes bancários sem essa vinculação
clara não atende aos requisitos legais para a comprovação de extinção do crédito tributário.
O argumento do contribuinte de que a ausência de inclusão na GFIP, em virtude dos
mandados de segurança e depósitos judiciais, decorreria de um "entendimento contraditório, não
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.407 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720230/2018-96
8
se sustenta. A obrigação acessória de declarar as informações em GFIP é distinta da obrigação
principal de recolher a contribuição. Mesmo em casos de judicialização, a legislação tributária e
previdenciária estabelece procedimentos específicos para a correta declaração e, quando for o
caso, a compensação ou a suspensão da exigibilidade. O descumprimento de tais formalidades
não podem ser justificado por uma interpretação particular do contribuinte sobre o regime de
exigibilidade, especialmente quando a fiscalização aponta a falta de elementos comprobatórios
válidos para os supostos depósitos.
Dessa forma, os documentos de TED judicial que não apresentavam as informações
necessárias à sua vinculação e identificação.
Por todo o exposto, nega-se razão ao recorrente quanto a este tópico.
2.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DA PRECLUSÃO DOCUMENTAL.
O contribuinte insiste na solicitação de um prazo adicional de 30 dias para
apresentar os extratos das contas judiciais de forma detalhada e analítica, a fim de comprovar os
depósitos judiciais alegados.
A legislação processual administrativa fiscal é clara quanto ao momento de
apresentação das provas documentais. O artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72 estabelece que:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b)refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

No caso em análise, a decisão recorrida da DRJ corretamente indeferiu o pedido de
dilação probatória. O contribuinte não demonstrou a ocorrência de nenhuma das situações
excepcionais que justificariam a apresentação extemporânea de documentos. A alegação de que
necessitaria de mais prazo para "elucidar e levantar judicialmente o extrato da conta judicial" não
se enquadra nas hipóteses de força maior, fatos supervenientes ou contraposição a novos
argumentos da fiscalização.
Os documentos que o contribuinte pretende apresentar, a saber, extratos de contas
judiciais e comprovantes de depósitos detalhados, referem-se a fatos geradores ocorridos entre
2014 e 2016. Tais informações já estavam disponíveis ao contribuinte no momento da lavratura do
Auto de Infração e, certamente, durante a fase de elaboração da impugnação. A oportunidade de
apresentar a prova documental completa e fidedigna é, por força de lei, na impugnação, momento
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.407 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720230/2018-96
9
em que o contribuinte deve expor todas as suas defesas e juntar os elementos de prova que as
suportam.
A inércia ou a apresentação de documentos genéricos e incompletos na fase
oportuna não pode ser convalidada pela concessão de prazos adicionais que desvirtuem o rito
processual e ignorem o princípio da preclusão. A fiscalização, ao detectar a insuficiência dos
comprovantes apresentados, agiu em conformidade com a legislação, e a DRJ, ao manter o
indeferimento da dilação probatória, aplicou corretamente as normas de processo administrativo
fiscal.
Por todo o exposto, nega-se razão ao recorrente quanto a este tópico.
3.CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e no
mérito negar provimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida e, por conseguinte, a
constituição do crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 258
DF CARF MF
Original